Tribunal: TJES
Processo: 5028642-75.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028642-75.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: EMYLLI CORDEIRO JANUARIO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5028642-75.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDOS(AS): EMYLLI CORDEIRO JANUARIO e LUCIA MARIA CORDEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela ré,
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
(ID 16750924), irresignada com a r. sentença de ID 16750920 que, nos autos da ação indenizatória movida por
EMYLLI CORDEIRO JANUARIO
e
LUCIA MARIA CORDEIRO
, julgou
PROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Na origem, as autoras narraram a aquisição de um televisor fabricado pela ré em 18/04/2023, o qual apresentou
vício de qualidade (listras na tela) em julho de 2025, pouco mais de dois anos após a compra. A sentença de piso reconheceu a aplicação da Teoria da Vida Útil do Produto, afastando a tese de decadência baseada apenas na garantia contratual, e condenou a ré à restituição do valor pago (R$ 2.517,90) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 para cada autora.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais por complexidade da causa (necessidade de perícia). No mérito, defende a expiração do prazo de garantia (legal + contratual de 1 ano), a inexistência de dever de indenizar e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a devolução do bem defeituoso.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis suscitada, haja vista que a alegação de necessidade de perícia técnica complexa não se sustenta quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da causa.

Nos termos da exordial e documentos comprobatórios, o vício apresentado (listras na tela) é fato incontroverso e documentado (fotos e laudos de assistência em IDs 16750898 e 16750899), sendo desnecessária perícia de engenharia para constatar que um televisor, bem durável, tornou-se impróprio para o uso precocemente.

No presente caso, entendo pela aplicação, por analogia, do
Enunciado 54 do FONAJE
:
"A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material"
.

Assim
, rejeito a preliminar de incompetência arguida
.

No mérito,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, prevista no art. 14, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Partindo dessa premissa,

a tese defensiva de que a garantia contratual de 12 meses isenta o fabricante de responsabilidade por vícios ocultos que surgem pouco tempo depois deve ser rechaçada, pois, consoante o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em se tratando de bens de consumo duráveis (como um televisor), a responsabilidade do fornecedor não se limita, estritamente, ao prazo de garantia contratual, mas deve corresponder à
vida útil
legitimamente esperada do bem.

Nesse sentido, transcrevo jurisprudência da Corte Cidadã:

O prazo decadencial para a reclamação de defeitos surgidos no produto não se confunde com o prazo de garantia pela qualidade do produto - comumente de um ano. (...)
Em se tratando de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, nos termos do art. 26, § 3º, do CDC
(...) O fornecedor responde por vício oculto de produto durável decorrente da própria fabricação e não do desgaste natural gerado pela fruição ordinária, desde que haja reclamação dentro do prazo decadencial de noventa dias após evidenciado o defeito, ainda que o vício se manifeste somente após o término do prazo de garantia contratual, devendo ser observado como limite temporal para o surgimento do defeito a vida útil do bem. (STJ - REsp: 1787287 SP 2018/0240742-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA).

No caso em tela, a Nota Fiscal (ID 16750897) comprova a compra em 18/04/2023 e o vício surgiu em julho de 2025. Nesse contexto, é inaceitável que um televisor de alto valor agregado pereça em pouco mais de dois anos.

Portanto, configurado o vício e não sanado no prazo legal de 30 dias (art. 18, § 1º do CDC), correta a sentença que determinou a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, conforme faculta o inciso II do dispositivo supracitado:

Art. 18, § 1º [...] II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

Ainda, quanto ao
dano moral
, este também restou configurado, na medida em que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando-se pela
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
.

Nos termos dos autos, as autoras (provas de contatos com assistências e com a própria fabricante - IDs 16750901, 16750903), tentaram solucionar a questão administrativamente, mas encontraram resistência injustificada da Ré, que se esquivou de sua responsabilidade legal amparando-se em prazo de garantia contratual insuficiente para a natureza do bem.

Por sua vez, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autora mostra-se adequado e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

Por fim, quanto ao pedido da Recorrente para a
devolução do produto
defeituoso, verifico que a r. sentença já determinou expressamente tal providência:
"obrigando-se a ré a retirar os produtos da casa das autoras em até trinta dias corridos, a suas expensas”
(ID 16750920). Portanto, falta interesse recursal neste ponto, devendo a Ré apenas cumprir o comando sentencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)